Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu de ofício a incompetência territorial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 51, III da Lei 9.099/95. Em seu recurso alega que a convenção condominial estabeleceu foro de eleição, no qual houve a distribuição da demanda. Assim, requer o prosseguimento da demanda.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. A cláusula de eleição de foro é uma regra de competência relativa e não absoluta, devendo ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se pronunciar no processo. Em regra, a competência dos Juizados Especiais Cíveis fixa-se pelo domicílio do réu, conforme se extrai da interpretação do art. 4o, inciso I, da Lei 9.099/1995. Contudo, a Convenção de Condomínio que vincula juridicamente as partes foi elaborada com cláusula de eleição de foro, devendo a demanda ser proposta na Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. Portanto, é o caso de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Retornem-se os autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.